Tribunal: TJMT
Processo: 1001372-78.2022.8.11.0077
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001372-78.2022.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUAN DE MERIKI DE SOUZA - CPF: 060.146.611-07 (APELANTE), JOSEMAR LUCIO FRANCO JUNIOR - CPF: 030.403.171-21 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FELIPE PEREIRA OLIVEIRA - CPF: 389.796.768-59 (TERCEIRO INTERESSADO), LOJA MÓVEIS GAZIN (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E INIMPUTABILIDADE POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, que condenou o acusado à pena de 8 meses de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal). A defesa postulou a absolvição com base em (i) inimputabilidade por dependência química e (
ii
) insuficiência de provas para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se os elementos constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação por tentativa de furto qualificado, com base no rompimento de obstáculo; e

(
ii
) saber se a alegada dependência química do réu configura causa de inimputabilidade penal, nos termos do art. 26 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório formado por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termos de declarações, fotografias, relatórios policiais e depoimentos de testemunhas, inclusive policiais, é harmônico e suficiente para comprovar o início de execução do crime, com
animus
furandi
, mediante utilização de escada alheia e danos ao telhado, o que caracteriza a tentativa de furto qualificado.

Não há laudo médico-psiquiátrico ou prova técnica que comprove incapacidade de compreensão ou autodeterminação à época dos fatos, nem demonstração concreta de transtorno mental que suprimisse a capacidade volitiva, razão pela qual a alegação de inimputabilidade não se sustenta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “
1. A tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo se configura quando comprovado o início dos atos executórios com intenção de subtrair bem alheio, sendo suficientes os depoimentos policiais corroborados por outros elementos de prova.

2. A dependência química não configura, por si só, causa de inimputabilidade penal, sendo necessária a comprovação técnico-pericial da incapacidade de compreensão ou autodeterminação.”

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 14, II; 26; 28, II; 68; 155, §4º, I. CPP, art. 386, incisos V, VI e VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado nº 8 das Turmas Criminais Reunidas (IUJ nº 101532/2015); TJSP, Apelação Criminal 15021954620228260604, Rel. Mens de Mello, j. 17.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Luan de
Meriki
de Souza
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que, nos autos nº 1001372-78.2022.8.11.0077, apura prática do crime previsto no
artigos 155, §§ 1º e 4º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II
,
do Código Penal,
julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condenar o réu, previsto no art. 155, §4º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 8 meses de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto,
manteve o
direito de recorrer em liberdade.

Pleiteia,
em síntese: (i) reconhecimento da inimputabilidade, sob o argumento de que, à época dos fatos, era dependente químico (art. 26 do Código Penal), com a consequente absolvição com fulcro no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal; e (
ii
) a absolvição por insuficiência de provas, na forma do art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo
, manifestou-se pelo desprovimento.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O exame recursal limitar-se-á ao que foi efetivamente impugnado no recurso interposto pela defesa, recaindo a análise exclusivamente sobre o objeto das insurgências, sem prejuízo da apreciação de questões cognoscíveis de ofício, quando presentes.

D
o pleito
de insuficiência probatória

A materialidade da tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo restou devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID
.
337147864); pelo Boletim de Ocorrência (ID
.
337147865,
pp. 1-3
); pelo Termo de Declaração (ID
.
337147867
); pelo Termo de Depoimento (ID
.
337147889); pela fotografia do réu no telhado (ID
.
337147876); pelo Relatório de Investigação (ID
.
337147875); pelo Relatório Policial com foto (ID
.
337147888); bem como pelas demais provas constantes dos autos.

A autoria delitiva mostra-se inequívoca à luz dos elementos probatórios anteriormente mencionados, destacando-se, em especial, os depoimentos judiciais de Josemar Lúcio Franco Júnior, policial militar; Luiz Felipe Pereira Oliveira, testemunha; e Marcelo
Custódio do Carmo Melo, policial civil (Termo de Audiência – ID
.
337148886 e Mídias – ID
.
337148887), cuja síntese segue transcrita.

Luiz Felipe Pereira Oliveira
,
testemunha presencial, declarou que, após ser alertado por seu tio sobre a presença de um indivíduo rondando o posto e tentando abrir portas, dirigiu-se ao local e encontrou uma escada da serraria colocada diante da loja
Gazin
. Avistou o réu sobre o telhado do galpão, removeu a escada para impedir a fuga e acionou a polícia. Mencionou que a borda do telhado estava amassada, indicando da
no
.

Josemar Lúcio Franco Júnior, policial militar, informou que, ao chegar ao local pelos fundos, encontrou o réu já contido por populares. Relatou que foi comunicado de que o indivíduo havia utilizado a escada para subir no telhado da loja, sem consumar a entrada. A guarnição apenas efetuou a condução.

Marcelo Custódio do Carmo Melo, investigador da Polícia Civil, confirmou ter constatado danos nas telhas da loja, especialmente nas extremidades, consistentes com

acesso não autorizado. Limitou-se à constatação técnica e ao registro fotográfico
.

Nesse contexto, destaca-se o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujo entendimento foi firmado na Tese nº 8, nos seguintes termos:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

A propósito, a
jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
é firme nesse sentido:

(...)
4. A qualificadora de rompimento de obstáculo está demonstrada por danos recentes
na fechadura da porta,
confirmados pela perícia e pelos relatos das testemunhas
policiais.
A jurisprudência deste Tribunal, no julgamento de casos semelhantes, reconhece a idoneidade dos depoimentos de agentes de segurança pública como provas válidas, desde que corroborados por vestígios materiais.
IV. Dispositivo e tese
(...)
.
2. A qualificadora de rompimento de obstáculo resta comprovada mediante laudo pericial e depoimentos de policiais
, que evidenciam o arrombamento da porta da residência para acesso ao bem alheio.”

(....)
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00109507920198110015, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/11/2024)
.

O réu, em seu interrogatório, narrou que subiu no telhado da loja Móveis
Gazin
com a intenção de fumar drogas, estando sob efeito de entorpecentes. Relatou ter utilizado uma escada da serraria para alcançar o telhado e negou ter tentado acessar o interior da loja (
Termo de Audiência – ID
.
337148886; e Mídias – ID
.
337148887
).

A defesa sustenta a insuficiência probatória para a condenação, invocando a presunção de inocência e o princípio do
in dubio pro reo
, ao argumento de que não há provas firmes sobre a intenção de furtar, pois as testemunhas apenas viram o réu no telhado e o policial reproduziu informações de terceiros, impondo-se a absolvição por falta de provas

Nesse contexto, n
ão há divergência ou contradição entre os elementos coligidos. A versão defensiva de que o réu apenas pretendia fumar entorpecentes em cima do
telhado não se mostra verossímil diante do horário dos fatos, da utilização de escada alheia e dos danos causados no telhado.

Dessa forma, demonstrada a tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, evidenciam-se também a ilicitude e a culpabilidade, conforme o conjunto probatório dos autos

Assim,
rejeita-se a
tese absolutória
absoluta
por insuficiência de provas
.

Da
pretensa
inimputabilidade em razão de dependência química

O art. 26 do Código Penal prevê que é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, seja inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato ou de se autodeterminar, hipótese de inimputabilidade que exclui a culpabilidade e autoriza apenas medida de segurança. O parágrafo único trata da
semi-imputabilidade
, permitindo a redução da pena de 1/3 a 2/3 quando a capacidade de compreensão ou autodeterminação estiver apenas diminuída.

Quanto à embriaguez, o art. 28 do Código Penal estabelece que a embriaguez voluntária ou culposa, pelo álcool ou por substâncias de efeitos análogos — expressão que inclui drogas ilícitas de uso recreativo ou que causam dependência, como maconha, cocaína e crack e similares — não exclui a imputabilidade penal. Excepcionalmente, o §1º admite isenção de pena quando a embriaguez completa decorrer de caso fortuito ou força maior e tornar o agente inteiramente incapaz, configurando causa de exclusão da culpabilidade; e o §2º prevê redução da pena de 1/3 a 2/3 quando a incapacidade for parcial, na mesma origem fortuita ou irresistível.

A defesa alega inimputabilidade por dependência química, com base em vulnerabilidade psíquica, histórico de internação e ausência de intenção patrimonial, requerendo absolvição.

Nos autos, não há laudo médico-psiquiátrico ou qualquer prova técnica que comprove incapacidade de compreensão ou autodeterminação à época dos fatos. O uso voluntário de entorpecentes ou a mera condição de dependência química não caracterizam, por si sós, inimputabilidade penal, que exige a demonstração concreta de transtorno mental capaz de suprimir a capacidade de autodeterminação, o que não se verifica no caso.

O interrogatório judicial evidenciou relato coerente e orientado, com descrição circunstanciada do uso de escada para acesso ao telhado da loja, mesmo sob efeito de substâncias entorpecentes, indicando manutenção da capacidade de compreensão e autodeterminação.

Nesse sentido a jurisprudência:

(...)

A alegação de inimputabilidade decorrente do uso de drogas não encontra respaldo no

a
r
t

.
28, II, do Código Penal, que expressamente exclui tal hipótese como causa de exclusão da culpabilidade. O uso voluntário de entorpecentes não enseja, por si só, a inimputabilidade, e inexistem nos autos provas de que o réu padeça de transtorno mental ou de
comprometimento das faculdades psíquicas.
(...)

DISPOSITIVO E TESE
(...)

O uso voluntário de drogas não configura causa de inimputabilidade penal, nos termos do

a
r
t

.
28, II, do Código Penal.

(...)
(TJ-SP - Apelação Criminal: 15021954620228260604 Sumaré, Relator.: Mens de Mello, Data de Julgamento: 17/12/2025, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/12/2025)
;

Dessa forma,
afasta-se a alegação de inimputabilidade
decorrente de dependência química.

Por fim, por se tratar de matéria de ordem pública, impõe-se a análise
ex

officio
da dosimetria da pena aplicada, a qual se mostra compatível com o ordenamento jurídico vigente, em observância ao disposto no artigo 68 do Código Penal
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO da apelação criminal interposta por
Luan de
Meriki
de Souza

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026